Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717076-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ASBYTE TELECOMUNICACOES E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual intempestividade da apelação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator